Tribunal: TJDFT
Processo: 0729575-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SÚMULA 33/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por empresa exequente contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso-GO, domicílio do executado.
2.A agravante sustenta inexistir relação de consumo e invoca o art. 781, V, do CPC para manter o foro de Brasília, local de emissão do título executivo. Defende ainda a inaplicabilidade da declinação de ofício, com base na Súmula 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a declinação de ofício da competência, em execução de título extrajudicial, quando o executado figura como consumidor no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatada a existência de relação de consumo, a competência territorial para processar e julgar a ação é absoluta e deve ser fixada no foro do domicílio do consumidor (CDC, art. 6o, VIII). 5. Nos termos da tese firmada no IRDR no 17/TJDFT, “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 6. A Súmula 33/STJ não se aplica às hipóteses de competência absoluta. 7. Correta, portanto, a decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso-GO, domicílio do executado-consumidor. 8. Ausentes elementos que justifiquem a concessão da tutela recursal ou a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nas ações em que o consumidor figure no polo passivo, é cabível a declinação de ofício da competência para o foro de seu domicílio, por se tratar de competência absoluta. 2. A Súmula 33/STJ não se aplica às hipóteses de competência territorial fixada em favor do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 17, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, j. 21.02.2022, DJe 11.03.2022; TJDFT, Acórdão 1967585, 0748256-24.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 2003181, 0710239-79.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 26.05.2025, DJe 10.06.2025; Acórdão 1830671, 0700937-60.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.